Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-26.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007018-26.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P. H. F. B. S. - CPF: 111.207.551-82 (EMBARGANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA - CPF: 068.484.885-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO FINANCEIRA EM NOME DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível sobre a validade de contratação de operação financeira consignada em nome de menor absolutamente incapaz, com alegação de omissão quanto à exigência de autorização judicial e à análise do vício de consentimento na contratação.

O embargante sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a necessidade de autorização judicial prevista no art. 1.691 do CC e no art. 3º, IV, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, vigente à época, bem como sobre eventual vício de consentimento e conduta abusiva da instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de autorização judicial para contratação financeira em nome de menor representado; e (ii) saber se houve omissão quanto ao suposto vício de consentimento decorrente de informações insuficientes e de conduta abusiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

O artigo 932, I, do CC dispõe que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade, conferindo legitimidade à contratação realizada pelo representante legal, não sendo exigida autorização judicial para operações financeiras ordinárias na ausência de indício de fraude ou vício de consentimento.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 136/2022 autoriza expressamente a celebração de contratos de empréstimo consignado ou cartão por representante legal em nome de menor, desde que comprovada a anuência do representante.

Não há omissão quanto ao vício de consentimento, pois o voto anterior reconheceu a utilização do serviço e a assinatura do termo de adesão, afastando dúvidas sobre a aceitação do contrato.

Precedente deste Tribunal confirma a validade da contratação na hipótese de comprovação da ciência e anuência do representante legal, não havendo dano moral ou restituição do indébito quando ausentes provas de contratação irregular.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para sanar omissão quanto à análise da necessidade de autorização judicial e à alegação de vício de consentimento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Não há exigência legal de autorização judicial para contratação de operação financeira ordinária por representante legal em nome de menor, salvo indícios de fraude ou vício de consentimento. 2. A efetiva utilização do serviço contratado e a manifestação inequívoca do representante legal afastam o reconhecimento de vício de vontade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por P.H.F.B.S., representado por sua genitora Verônica Sousa Franca em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, porquanto não teria se manifestado de forma expressa acerca da nulidade da contratação de operação financeira realizada em nome de menor absolutamente incapaz, sem a devida autorização judicial prévia, em afronta ao disposto no art. 1.691 do CC e ao art. 3º, inciso IV, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, vigente à época da contratação.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à análise do alegado vício de consentimento, decorrente da ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza jurídica do contrato firmado, bem como da conduta abusiva da instituição financeira, que, segundo sustenta, teria dissimulado operação de cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado tradicional.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação (id. 294129377), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante disserta que há vício no v. acórdão, ao argumento de que este deixou de se manifestar de forma expressa acerca da nulidade da contratação de operação financeira efetuada em nome de menor absolutamente incapaz, sem a prévia autorização judicial, em afronta ao disposto no art. 1.691 do CC e no art. 3º, inciso IV, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, vigente à época da contratação.

Alega, outrossim, a existência de omissão quanto à análise do suposto vício de consentimento, advindo da ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza jurídica do contrato celebrado, bem como da conduta abusiva imputada à instituição financeira, a qual, conforme sustenta, teria dissimulado operação de cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado convencional.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acórdão proferido no recurso de apelação (id. 290307868),
embora tenha analisado de forma exaustiva a validade da contratação sob o enfoque do vício de consentimento e da prova da relação jurídica, é possível constatar que
não houve pronunciamento expresso acerca da alegada necessidade de autorização judicial para a contratação de operação financeira consignada em nome de menor representado
.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o artigo 932, inciso I, do Código Civil estabelece que os pais são responsáveis pelos atos praticados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade. Assim, a autorização concedida pelo genitor confere legitimidade à contratação realizada, não se verificando qualquer ilegalidade ou indício de fraude que possa comprometer a regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira.

Outrossim, ressalte-se que
a Instrução Normativa PRES/INSS nº 136, de agosto de 2022
, alterando a redação do art. 633 da Instrução Normativa nº 128/2022,

passou a autorizar expressamente que representantes legais,

inclusive os tutores e guardiões, celebrem contrato de empréstimo consignado ou cartão com RMC em nome dos beneficiários menores de idade, nos seguintes termos:

“a) o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo titular do benefício ou por seu representante legal, na qualidade de curador, guardião ou tutor (nato ou judicial)”.

Ademais, em situações similares, este Tribunal já decidiu pela validade da contratação quando presentes elementos materiais que demonstrem a ciência e a anuência da representante legal, tal como no seguinte precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC) – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADOS – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.
Em se tratado de consumidor menor impúbere, cuja representante legal é plenamente capaz, inexistindo provas das alegações da sua genitora, acerca da inexistência das contratações, além da comprovação da biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização da representante do menor nos instrumentos em exame, impõe-se a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade, inexistência de débito e de restituição do indébito.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art . 373, do Código de Processo Civil. Os pressupostos basilares para a incidência da responsabilidade civil por danos morais são a existência de dano e ato ilícito, nos termos dos arts. 5º, V, da CF/88 c/c arts. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor e arts . 186, 187 e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em indenização.”
(RAC n. 1047134-94.2023.8.11.0041, 5ª Câm. Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024 – negritei).

Dessa forma, ainda que, de fato, não tenha havido manifestação expressa no voto anteriormente proferido acerca da alegação de nulidade decorrente da ausência de autorização judicial, observa-se que não há exigência legal de autorização judicial para a celebração de operações financeiras ordinárias realizadas por representante legal em nome de menor, especialmente quando ausentes vícios de consentimento ou indícios de fraude na contratação.

Acrescento, ainda, que quanto à alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, não merece prosperar
, uma vez que restou expressamente reconhecido no voto anteriormente proferido que
houve efetiva utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, conforme demonstrado nas faturas anexadas pela instituição financeira aos autos
, contendo a descrição de compras, locais e datas, além da comprovação do saque por TED e da assinatura no termo de adesão.

O uso claro e contínuo do serviço contratado demonstra que houve conhecimento e aceitação das condições do contrato, o que afasta qualquer dúvida sobre a existência de vício de vontade.

Portanto, os embargos devem ser
acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão relativa à análise da necessidade de autorização judicial e da alegação de vício de consentimento,
sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o conteúdo decisório do acórdão embargado quanto às demais matérias.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, conheço dos embargos e os
ACOLHO
, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025